Tribunal: TJSP
Processo: 1006615-67.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Verbas condominiais – Existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre o bem imóvel – Penhora da unidade condominial de propriedade resolúvel do Banco Bradesco – Possibilidade – Natureza propter rem da obrigação – Crédito condominial que prefere a qualquer outro – Caso concreto em que houve penhora

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Verbas condominiais – Existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre o bem imóvel – Penhora da unidade condominial de propriedade resolúvel do Banco Bradesco – Possibilidade – Natureza propter rem da obrigação – Crédito condominial que prefere a qualquer outro – Caso concreto em que houve penhora dos direitos do executado sobre o imóvel.

Recurso não provido.